Tribunal: TJMT
Processo: 1001855-83.2020.8.11.0011
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001855-83.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANA MOURA DE SOUZA - CPF: 045.607.201-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WASHINGTON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 043.712.531-99 (APELADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (ASSISTENTE), FABIO DA COSTA LEITE - CPF: 905.253.451-91 (ASSISTENTE), FABIANA MOURA DE SOUZA - CPF: 045.607.201-26 (ASSISTENTE), FABIANA MOURA DE SOUZA - CPF: 045.607.201-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WASHINGTON FRANCISCO DA SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÕES CORPORAIS (ART. 129, §9º, DO CP) E NÃO RECEBIMENTO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA COM RELAÇÃO AO DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES (ART. 345, CAPUT, DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21, DO DECRETO LEI N. 3.688/41) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOLO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO DELITO PREVISTO NO ART. 345,
CAPUT
, DO CP – INVIABILIDADE – SUPOSTO DELITO COMETIDO SEM VIOLÊNCIA (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 345) – AÇÃO PRIVADA - QUEIXA-CRIME - PRAZO DECADENCIAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

A
condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

O delito de exercício arbitrário das próprias razões sem uso de violência é processado mediante ação penal privada, devendo-se a queixa-crime ser ofertada no prazo de 06 (seis) meses a partir da data do conhecimento da autoria do crime, conforme previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001855-83.2020.8.11.0011

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WASHINGTON FRANCISCO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

WASHINGTON FRANCISCO DA SILVA
foi denunciado pelo cometimento do crime de lesões corporais,
previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006
, id. 149275798:

“No dia 09 de junho de 2019, por volta das 22h0Omin, na Rua São João, n° 3946, no bairro Jardim São Paulo, no município e comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado Washington Francisco da Silva, ofendeu a integridade corporal de sua convivente Fabiana Moura de Souza, causando-lhe lesão corporal, conforme Boletim de Ocorrência no 2019.172761 de fls. 03/04-IP, Termo de Liberação de fl. 05-IP e Termo de Declarações de fl. 10-IP.

Conforme consta nos autos, o denunciado e a vítima Fabiana Moura de Souza mantiveram união estável durante 03 (três) anos e meio.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a ofendida estava trabalhando quando o increpado chegou embriagado com alguns amigos, oportunidade em que Fabiana terminou o relacionamento.

Posteriormente, por volta das 22h0Omin, o denunciado foi até a residência da ofendida, mas esta não quis deixá-lo entrar.

Ato continuo, a vítima e o increpado começaram a discutir no portão da residência, estando a vítima do lado de dentro e o denunciado do lado de fora, sendo que durante a briga o denunciado forçou o portão para entrar, momento em que atingiu o supercílio direito da ofendida, causando-lhe lesão corporal, consoante Termo de Declaração de fl. 10-IP e Termo de Liberação de fl. 05-IR”. Sic.

Sobreveio sentença, prolatada na ação penal em trâmite na Terceira Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, a qual julgou improcedente a denúncia para absolver Washington Francisco da Silva do crime de lesões corporais, por ausência de comprovação da materialidade delitiva, nos termos do artigo 386, inciso
VII,
do Código de Processo Penal, bem como deixou de receber o aditamento da denúncia para condenar o acusado pela prática do delito de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345, do CP (id. 149273779).

Irresignado, sustenta, o Ministério Público, nas suas razões recursais, a existência de provas robustas para condenar o réu pela prática do delito de exercício arbitrário das próprias razões, bem como para desclassificar a conduta prevista no artigo 129, §9º, do CP e condená-lo pela prática da contravenção penaL de vias de fato prevista no art.
21, da Lei de Contravenções Penais, com as implicações da Lei 11.340/2006.
(id. 149273791).

Já, a defesa de
Washington Francisco da Silva
, em contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da decisão (id. 149273795).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 154831697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WASHINGTON FRANCISCO DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, sustenta, o Ministério Público, em síntese, a existência de provas robustas para condenar o réu pela prática do delito de exercício arbitrário das próprias razões.

Busca, ainda, a desclassificação da conduta prevista no artigo 129, §9º, do CP, para condená-lo pela prática da contravenção pena de vias de fato prevista no art.
21, da Lei de Contravenções Penais, com as implicações da Lei 11.340/2006.

Ressalto, inicialmente que:
“É cabível a emendatio libelli em segundo grau de jurisdição, ainda que sem recurso ministerial, desde que o Tribunal se atenha aos fatos declinados na sentença e não haja piora da situação do réu. Observados esses requisitos, não há reformatio in pejus. Precedentes.
(STJ - AgRg no AREsp: 2010255 PR 2021/0361290-8, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022)

A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 149275798, p. 05), bem como pelo Boletim de Ocorrência (id. 149275798, p. 06).

Quanto à autoria, a vítima Fabiana Moura de Souza, na fase policial (id. 149275798, p. 14), relatou que:

“QUE a relação entre ambos sempre foi normal, nunca havendo qualquer tipo de agressão física ou verbal por parte do suspeito; QUE na data de ontem, por volta de meio dia, a declarante estava trabalhando na padaria quando o suspeito chegou bêbado na companhia dos amigos; QUE a declarante ficou muito irritada com a situação e acabou tomando o celular dele e terminando o relacionamento; QUE, mais tarde, por volta das 21:00 horas, o suspeito foi até a casa da declarante para pegar o celular dele, mas a declarante não quis deixá-lo entrar; QUE começaram a brigar no portão da casa, sendo que a declarante do lado de dentro e o suspeito do lado de fora; QUE em dado momento, o suspeito começou a forçar o portão para entrar, e como o mesmo é de trilho, saiu do lugar e acabou atingindo o supercílio direito da declarante, causando muito sangramento na hora; (...) QUE está arrependida de ter acionado os polícia, pois, na verdade, o suspeito não teve a intenção de agredi-la; QUE a declarante não deseja representar criminalmente contra o suspeito e nem requer medidas protetivas”. Sic.

Já em Juízo, asseverou que no dia dos fatos tiveram uma discussão, culminando com o término do relacionamento.

Disse, ainda, que pegou a moto e o celular do acusado na casa de seu primo e saiu. Assim, quando este foi tentar reaver seus objetos, não o deixou entrar na sua residência, tendo o apelado esbarrado no portão que caiu nela, causando lesão em seu rosto.

Por fim, declarou que não tinha necessidade de fazer exame de corpo delito porque o acusado não fez o que estavam dizendo.

Por sua vez, o réu, ao ser ouvido em solo policial (id. 149275798, p. 20), declarou que:

“QUE convive maritalmente com a vítima há três anos. QUE na data de ontem, se desentenderam e resolveram se separar; QUE o interrogando então pegou sua moto e foi para a casa de um primo, sendo que, antes de ir embora, a vítima se recusou a entregar o aparelho celular do interrogando; QUE, mais a noite, o suspeito voltou para casa de seu primo e não viu mais sua moto estacionada na garagem; QUE seu primo então lhe disse que Fabiana havia ido lá buscar; então, o interrogando foi até sua casa e viu que a moto realmente estava lá e entrou para pegá-la de volta; QUE Fabiana viu e começou a discutir com o interrogando e ele não levaria a moto e o mandou ir embora dali, o empurrando para fora do portão e trancando o mesmo; QUE quando o interrogando se virou para tentar abrir o portão não vi que Fabiana estava muito perto e o portão acabou batendo em sua testa; QUE Fabiana ficou muito nervosa e disse que iria ligar para a polícia; QUE o interrogando então não acreditou que ela fosse mesmo ligar e foi embora para a casa de seu primo; QUE alguns minutos depois, policiais militares foram até a casa de seu primo e prenderam o interrogando; QUE afirma não ter agredido Fabiana fisicamente em momento algum; QUE não empurrou o portão a de propósito, QUE aqui mesmo nesta delegacia já se entenderam e fizeram as pazes”. Sic.

In casu
, o magistrado absolveu o réu do delito de lesão corporal, bem como deixou de receber o aditamento da denúncia para condenar o réu pela prática do delito de exercício arbitrário das próprias razões sob os seguintes fundamentos:

“Não restou provado nos autos o dolo de lesionar por parte do acusado. A lesão ocasionada na vítima, foi decorrência da queda do portão.

A vítima ou qualquer outra testemunha não mencionou que o acusado tivesse realizado o ato para atingi-la.

Após o portão cair na vítima, não consta dos autos que o acusado teria investido contra ela. O que reforça a conclusão de ausência de dolo.

Ademais, não há nos autos qualquer laudo pericial ou documentos congêneres que atestem a materialidade do delito narrado em sede inicial.

Neste sentido, ressalto que a comprovação da materialidade delitiva em crimes não transeuntes exige laudo pericial para a sua comprovação, conforme exigência do art. 158 do Código de Processo Penal.

O laudo de exame de corpo de delito não foi juntado aos presentes autos, uma vez que a vítima se recusou a realizar o exame, outrossim, inexistem outros meios de provas como registro fotográfico ou prontuário médico, de modo que ausente a comprovação da materialidade delitiva.

Nesse ponto, destaco que a vítima desde o princípio mencionou que não queria fazer o exame porque não chamou a polícia com a finalidade de imputação criminal ao réu, mas para que auxiliassem-na a tirá-lo do local.

Neste sentido, necessário que exista provas vigorosas capazes de sustentar um édito condenatório, sob pena de fundar-se em meras ilações e conjecturas.

Em que pese o Ministério Público aplicar o aditamento da denúncia para imputar ao denunciado a prática do delito de exercício arbitrário das próprias razões, verifico que em verdade as partes estavam em discussão sobre o relacionamento amoroso o qual se acalourou.

Consta que a vítima teria pegado a moto dele e ele enfurecido foi atrás de reavê-la.

Não observo que essa ação de tentar reaver a moto tenha sido realizada na forma do núcleo do tipo 345 do Código Penal. Ainda que tenha agido com violência contra o portão, não constou outros atos que tivesse realizado para o fim de efetivamente retirar o objeto do local. Por essa razão, deixo de receber o aditamento formulado à inicial.

Assim, no presente caso a medida que se impõe é a absolvição do denunciado”.

Agiu com acerto o magistrado, vez que conforme pode-se verificar das provas produzidas na fase administrativa e judicial, mormente os depoimentos da vítima, inexiste prova suficiente de que o réu teve a intenção de agredi-la.

Note-se que a própria vítima relatou que não houve agressão, vez que estavam discutindo quando o acusado ao tentar adentrar na sua residência, forçou o portão, fazendo com que este saísse do trilho e atingido a sua testa.

Não há, portanto, provas concretas de que o apelado tenha agido com dolo específico de agredir a ofendida, mas tão somente a tentativa de adentrar na residência em que morava com a vítima para reaver sua motocicleta, a qual estava na posse da sua ex companheira.

Destarte, inexistindo nos autos elemento indubitáveis e concretos a evidenciar que o réu agiu com o dolo específico exigido pelo art. 21 da LCP, inviável a sua condenação.

Lado outro, em tese o réu poderia ter praticado o delito de exercício arbitrário das próprias razões, contudo, sem emprego de violência, previsto no parágrafo único.

Isso porque, conforme consta dos autos, o acusado, ao chegar na casa de seu primo, tomou conhecimento de que a vítima teria pego sua moto e seu celular.

Assim, se dirigiu até ao local dos fatos, iniciando uma discussão e na tentativa de reaver sua motocicleta, começou a forçar o portão para adentrar no imóvel, o qual, saiu do trilho e caiu em cima da vítima.

Desse modo, a conduta teoricamente poderia se amoldar ao crime previsto no artigo 345, parágrafo único, do Código Penal.

Contudo, este delito é processado mediante ação penal privada, devendo-se
a queixa-crime ser ofertada no prazo de 06 (seis) meses a partir da data do conhecimento da autoria do crime, conforme previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos
, o que enseja a decadência do direito de queixa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023